Tribunal: CARF
Processo: 13864.000148/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000148/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.870 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CAVENI CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório produzido pela 8a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP, no
acórdão no 05-26.144:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000148/2008-91
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000148/2008-91

O contribuinte identificado em epígrafe foi autuado por infração ao disposto no artigo
33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, tendo em vista que a escrituração contábil contem
vícios, erros e deficiências, tornando-a imprestável para o conhecimento da realidade
dos fatos, conforme consta do "Relatório Fiscal da Infração", fl. 13.
Em conseqüência, tratou a fiscalização de aplicar ao contribuinte a penalidade prevista
no artigo 92 da Lei n° 8.212/91, c.c. artigo 283, inciso II, “j”, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$ 12.548,77
(doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), reajustado
conforme artigo 102 da Lei n° 8.212/91, mediante a Portaria MPS/MF n° 77 de
11/03/2008.
Consta ainda do relatório fiscal da infração que não restou configurada circunstância
agravante da infração, não havendo autuações anteriores em nome da empresa.
Após ciência pessoal da autuação em 11/06/2008, a empresa apresentou defesa, fls.
76/83, juntando documentos, fls.84/194, alegando em síntese:
afirma que nunca se eximiu de suas obrigações previdenciárias destacando que as
autuações decorreram da não aceitação pela fiscalização dos livros contábeis, mas todos
os encargos previdenciários em relação à obra estão integralmente quitados conforme
documentos que comprovam os valores gastos e recebidos quanto aos trabalhos
executados;
menciona que ao ser intimado para esclarecer sobre a duplicidade de lançamentos
efetuados em 28/10/2004, informou através da empresa responsável pela sua
contabilidade, Aldebaran Assessoria Contábil, a origem de inclusão e do estorno dos
valores lançados na mencionada data, totalizando o montante de R$ 73.730,44,
conforme documentos enviados e anexos;
acrescenta que os valores lançados no balanço de 2004 foram incluídos nesta
competência com a finalidade de prestar contas aos sócios do empreendimento
imobiliário em relação ao quanto seria gasto na obra, ocorrendo que os valores previstos
não foram gastos no ano de 2004 gerando seu estorno, sendo que os gastos ocorreram
efetivamente em 2005 e foram contabilizados neste ano conforme documentos que
junta;
aponta que este fato levou a fiscalização a desconsiderar a contabilidade e lançar as
contribuições devidas por aferição indireta o que redundou em débito além do valor real
devido pela recorrente, sendo que a aferição é exceção devendo-se apurar os salários de
contribuição pelo exame de documentos próprios, aceitando-se os valores
contabilizados, nem sempre aplicando-se o disposto no artigo 33, § 4°, da Lei n°
8.212/91, conforme doutrina que transcreve;
visando elucidar os valores estornados (2004) e seus posteriores gastos (2005) apresenta
tabela com os valores lançados na contabilidade em 28/10/2004 com os estornos
grifados, abaixo reproduzida:

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000148/2008-91

defende, subsidiariamente, que os valores apurados pela nobre fiscal estão em
desacordo com o devido, levando-se em consideração os juros e a legislação citada no
auto de infração, pois o valor supostamente devido seria de R$ 98.995,16, diferença que
totaliza R$ 1.554,31 dos R$ 100.549,47;
requereu ao final o cancelamento do crédito previdenciário desimpedindo o
fornecimento de Certidão Negativa de Débito junto ao INSS e subsidiariamente que seja
diminuído o débito para o valor de R$ 98.995,16.
Juntou:
procuração, fls. 84;
Contrato de constituição de sociedade em conta de participação, fls. 85/102;
Alteração Contratual Caveni Construtora , fls. 103/105;
Contrato social Caveni Construtora fls. 106/109;
Cópias do presente auto e dos autos de infração por descumprimento de obrigação
principal AIOP Debcad n° 37.036.826-6, Debcad n° 37.036.825-8, Debcad n°
37.036.827-4, fls. 110/173;
Cópias razão analítico, fls. 174/194;
É o Relatório.
A Autoridade Fiscal recorda que a autuação está relacionada com o lançamento de
contribuições previdenciárias referentes à obra de construção civil informada na matrícula CEI no
43.520.02369/71 (Debcad no 37.036.826-6).
Apropriando-se da fundamentação legal e fática exarada quando do julgamento da
infração conexa, a decisão manteve o lançamento por aferição indireta, pois demonstrado que a
contabilidade não preenchia as formalidades legais, contendo informação diversa da realidade,
assim admitindo o procedimento excessivo na forma do art. 33, §§ 3o, 4o e 6o da Lei no 8.212/91.
Ciência postal efetivada em 6/8/2009, conforme AR à fl. 420.
Recurso voluntário apresentado em 1/9/2009, às fls. 429/443.
De forma sintética, o Recorrente entende que sua contabilidade não pode ser
desconsiderada apenas por haver estornos de lançamentos de valores não gastos, posteriormente
efetuados e, de novo, escriturados. Em seguida, entabulou os lançamentos para bem ilustrá-los.
Na eventualidade de mantida a autuação, entende que o montante que deve é de
R$ 98.995,16, portanto, R$ 1.554,31 a menos dos R$ 100.549,47.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000148/2008-91

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Delimitação da Lide
O litígio é fruto da fiscalização que resultou na constituição de crédito tributário
no Processo 13864.000149/2008-36 (Debcad n° 37.036.826-6) e nos apensos 13864.00015/2008-
61 (Debcad n° 37.036.825-8) e 13864.000151/2008-13 (Debcad n° 37.036.827-4), relativos às
contribuições sociais incidentes sobre remuneração paga em execução de obra de construção
civil de responsabilidade da autuada, com base nos mesmos elementos probatórios.
O Debcad n° 37.036.826-6, no valor de R$ 60.676,40, refere-se ao lançamento na
competência 5/2008, e compreende as contribuições da empresa (cota patronal), contribuições
relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientes do trabalho.
O Debcad n° 37.036.825-8, no valor de R$ 23.114,83, corresponde à parte dos
segurados empregados, referente aos fatos apontados anteriormente.
O Debcad n° 37.036.827-4, no valor de R$ 16.758,24, compreende as
contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae), referentes
aos fatos apontados anteriormente.
Já o presente Debcad no 37.036.824-0, no valor de R$ 12.548,77, reporta-se à
multa prevista nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e tipificada, no caso corrente, no art. 283, II,
“j”, do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).
Mérito
O fundamento da autuação é a apresentação deficiente da documentação
requerida, contendo informação diversa da realidade.
Sobre isto, o Recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da
impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, mantidos os grifos e negritos originais.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000148/2008-91

A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecida e apreciada.
O contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto no artigo 33, §2° e 3°, da Lei n°
8.212/1991, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de documentos:
Art. 33. (...)
(...)
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta,
o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3 Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário. grifei
Como se vê não só a conduta de não apresentar documentos e livros relacionados a
contribuições previdenciárias é passível de autuação, mas também a apresentação
deficiente desta documentação, como vem explicitado no parágrafo único do artigo 233
do Decreto n° 3.048/99:
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de oficio importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. grifei
Relata a fiscalização que a escrituração contábil do contribuinte contem vícios, erros
deficiências, tornando-a imprestável para o conhecimento da realidade dos fatos.
Conforme se verifica do Termo de Encerramento da Ação Fiscal, fls. 12, a presente
autuação está relacionada com o lançamento de contribuições previdenciárias referente
a obra de construção civil matrícula CEI n° 43.520.02369/71, em nome da Caveni
Construtora, consubstanciado no auto de infração Debcad n° 37.036.826-6 (processo
principal) conexo a este auto, e julgado nesta mesma sessão de julgamento.
O contribuinte apresentou defesa de igual teor para todas as autuações lavradas na
mesma ação fiscal, conforme informado à fl. 197, destacando no preâmbulo de sua
defesa o seguinte:
O Instituto Nacional do Seguro Social — INSS apresentou o presente AI,
penalizando a recorrente nas supostas infrações:
1a) Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira;
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000148/2008-91

2a) Débitos com a Previdência Social quanto a contribuições previdenciárias
correspondentes à parte de segurados relativos exclusivamente à obra de
construção civil;
3a) Débitos com a Previdência Social quanto a contribuições previdenciárias
correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; e
4a) Débitos com a Previdência Social quanto a contribuições destinadas a outras
entidade (Salário Educação, Incra, Sebrae, Sesi e Senai) relativos exclusivamente
à obre de construção civil.
Sustentou que todas as operações relativas à obra foram contabilizadas devidamente,
insurgindo-se contra a apuração da base de cálculo das contribuições mediante o uso da
aferição indireta.
Juntou a fiscalização às fls. 18/46 destes autos, os documentos que comprovam as
irregularidades na escrita contábil da autuada, em especial na escrituração do livro
diário.
Tendo em vista que a presente autuação, relaciona-se diretamente com o mérito da
autuação principal em que se discute a validade da utilização da técnica da aferição
indireta pela fiscalização, quando apresentada contabilidade irregular pelo contribuinte,
peço vênia para transcrever excertos da decisão exarada no auto principal e apensos
(Debcad n° 37.036.826-6, Debcad n° 37.036.825-8, Debcad n° 37.036.827-4), quanto q.
comprovação das irregularidades na contabilidade, ainda porque apresentada defesa de
igual teor nestes autos.
Da aferição indireta
O impugnante insurge-se contra a apuração da base de cálculo das contribuições
mediante o uso da aferição indireta, sustentando que todas as operações relativas
à obra foram contabilizadas devidamente.
No entanto, a fiscalização motivou o lançamento, comprovando com a juntada de
documentos de fls.27/54, as irregularidades na contabilidade da autuada que
autorizam o lançamento das contribuições mediante o emprego da técnica da
aferição indireta, a que diz respeito o artigo 33, §§ 3° e 6° da Lei n°8.212/91.
Com efeito, foram apontadas as seguintes irregularidades na contabilidade da
autuada em relação à obra de construção civil objeto deste lançamento: lançado
em 28/10/2004, no valor de R$ 220.778,69, na conta construções em andamento
documentos já contabilizados anteriormente em 13/01/2004, 01/03/2004 e
11/03/2004, conforme planilha abaixo e cópias Diário às fls. 28/30 e 34 e anexo
à fl. 35:

documentos contabilizados em 28/10/2004 a débito de construções em
andamento e crédito de caixa, referentes a exercício futuro (2005):

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000148/2008-91

verificação na escrituração contábil, Livros Diário, de saldo credor na conta
caixa em 2003 e 2004:

saldo nas contas caixa, bancos, construções em andamento e fornecedores
conforme Balanço Patrimonial encerrado em 30/06/2005, constante do livro
Diário n° 03, registrado em 20/05/2008 e Declaração de 27/05/2008 em que
consta a dissolução da sociedade em conta de participação em 24/05/2005, e que
os saldos existentes foram divididos em partes iguais entre os sócios.
Apesar do defendente alegar que houve o devido estorno dos lançamentos
efetuados em 28/10/2004, não houve a efetiva comprovação destes nos
documentos juntados de fls. 187/207, somente se verifica na cópia do razão
analítico a fl. 187, estorno no razão analítico no valor de R$ 73.460,88, na conta
Caixa, em 02/01/2005, porém foi verificado pela fiscalização saldo credor na
conta Caixa tanto nas competências de 2003 como no decorrer de 2004, o que
não possibilita afirmar que a contabilidade da autuada encontrava-se regular
como pretende o defendente.
Ademais, as cópias das notas fiscais lançadas na contabilidade da autuada em
28/10/2004, relação à fl. 130, demonstram que a contabilização destas era
extemporânea à data da ocorrência da prestação de serviços, conforme
exemplifico:
- nota fiscal 094 emitida em 24/03/2004 pela Caveni Construtora Ltda e
contabilizada em 11/03/2004, posteriormente em 28/10/2004 e estorno em
02/01/2005;
- nota fiscal 001710 emitida em 16/12/2003 pela Potencialto Instalações e
Comércio Ltda, fl. 38, contabilizada em 01/03/2004, fl. 29, e conforme
esclarecimento da assessoria contábil acostado à fl. 53: “em 28/10/2004 lançado
equivocadamente para construções em andamento gerando duplicação do mesmo
documento, porém deve ter sido algum pagamento de igual valor”;
- certidão do cartório de registro de imóveis, fls. 40, no valor total de custas de
R$ 57.437,01, emitida em 08/03/2005, contabilizada em 28/10/2004 a crédito de
caixa, e segundo a tabela apresentada na defesa estornada em 08/03/2005, o que
não restou comprovado pois consta no razão analítico juntado à fl. 191 como
pagamento do cartório de registro, ou seja a contabilidade da autuada aponta
pagamentos realizados a crédito de caixa em duas ocasiões, sendo certo que se
houvesse verdadeira provisão de despesa esta não poderia ser creditada a conta
caixa mas contabilizada a débito de construções em andamento em contrapartida
com conta credora do passivo em que deveriam estar inseridas tais provisões, o
que de fato não ocorreu.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000148/2008-91

Ademais a alegação de que os valores lançados no balanço de 2004 foram
incluídos nesta competência com a finalidade de prestar contas aos sócios do
empreendimento imobiliário em relação ao quanto seria gasto na obra, não pode
se sustentar pois, como já visto, não houve provisionamento de despesas em
2004 mas pagamento a crédito da conta caixa, o que fere totalmente os princípios
de contabilidade, em especial os da competência e da oportunidade, conforme
Resolução CFC n° 750/93, que assim dispõe a respeito:
Art.
1°
Constituem
PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS
DE
CONTABILIDADE (PFC) os enunciados por esta Resolução.
O PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE
Art. 6° O Princípio da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, à
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas
mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a
extensão correta, independentemente das causas que as originaram.
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou
pagamento.
Com efeito, para fazer prova a favor do contribuinte a contabilidade deve
espelhar o movimento fiel dos fatos contábeis sendo obrigação da empresa
manter os livros de acordo com as disposições legais vigentes, em especial a Lei
n°10.406, de 10/01/2002, que assim disciplina:
Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente
nacionais e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e
ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras,
emendas ou' transportes para as margens.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e
caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou
reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1 Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não
excedam o período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações
sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde
que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro
individualizado, e conservados os documentos que permitam a sua
perfeita verificação.
(...)
A lei prescreve que a escrituração dos livros do empresário deve obedecer à
ordem cronológica e ainda a individuação, dia a dia, das operações relativas ao
exercício da empresa, o que não foi observado quando da escrituração do livro
Diário, configurando-se pois a apresentação deficiente deste Livro, por não
preencher as formalidades legais.
Outrossim, é de se ressaltar que é do interesse da fiscalização tributária, na
condição de usuária das informações contábeis da empresa, para aferição da
exata base de cálculo das contribuições empresariais e de cada segurado, que a
contabilização seja efetuada por fato gerador. Além do mais, as demonstrações
contábeis objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000148/2008-91

e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender
finalidade ou necessidade especifica de determinados grupos de usuários.
Com efeito, temos que se o contribuinte deixa de lançar fato contábil ou o lança
incorretamente, o que contraria regras contábeis básicas, retira por completo os
atributos de confiabilidade que deve revestir a contabilidade do sujeito passivo,
porquanto pode induzir a autoridade fiscal a erro na aferição do exato montante
das contribuições exigidas.
Dessa forma, não há que se afastar o lançamento por aferição pois demonstrado
pela fiscalização que a contabilidade do contribuinte não preenche as
formalidades
legais,
contendo
informação
diversa
da
realidade,
consubstanciando a situação constante do permissivo legal que abaixo
transcrevo:
Art. 33. (...)
(...)
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem,
sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que
reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4° Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário,
dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço,
do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
Ressalte-se por fim que todos os recolhimentos e salários de contribuição
declarados em guias GFIP foram considerados para abatimento do débito
conforme se verifica do Aviso de Regularização de Obra às fis. 56/57.
Com relação à divergência dos valores apurados pela fiscalização, decerto isto não
respinga na multa por descumprimento de obrigação acessória, hipótese prevista nestes autos.

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000148/2008-91

CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital